Tribunal: STF
Processo: RE 102593
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
EMENTA: - Isenção. Revogação da isenção. Princípio da anualidade. Revogada a norma isencional, que é simples exclusão do crédito tributário, restaura-se a exigibilidade do imposto, a partir de então, com suporte na pré-existente lei institutiva da

obrigação tributária, sem rejeitar-se à espécie à observância do princípio da anualidade.
Recurso extraordinário conhecido e provido.